Tribunal: TCU
Processo: 006.054/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1584/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.054/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina de Oliveira (XXX.025.601-XX); Ana Flavia Araujo das Dores (XXX.203.461-XX); Eurilene Jardim de Freitas Azevedo (XXX.557.653-XX); Evelyne Gabriela Schmaltz Chaves Marques (XXX.617.081-XX); Livia de Vasconcelos Nasser Caetano (XXX.271.571-XX); Luciana Dourado Pimenta Almeida (XXX.412.345-XX); Nahyara Monteiro de Oliveira (XXX.320.841-XX); Rafaela Nascimento Ferro (XXX.438.221-XX); Regina Maria Araujo Martins (XXX.375.377-XX); Ygor Nunes Ratier Camacho (XXX.702.551-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.